Tribunal: TJSP
Processo: 1062516-57.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Pedido inicial fundado na afirmativa de ausência de relação jurídica entre as partes. Esclarecimento, pela ré, em contestação, que a obrigação se refere a crédito que lhe foi cedido pelo Banco Santander. Autor que, em réplica, se ateve a evasivas, indicando a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Pedido inicial fundado na afirmativa de ausência de relação jurídica entre as partes. Esclarecimento, pela ré, em contestação, que a obrigação se refere a crédito que lhe foi cedido pelo Banco Santander. Autor que, em réplica, se ateve a evasivas, indicando a insuficiência da prova documental, mas sem negar que é titular do cartão e que o utilizou, deixando débios em aberto. Licitude do apontamento. Reconhecimento. Sentença reformada.
RECURSO NÃO PROVIDO.